Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO.
1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC.
2. Assim, o descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, onde o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado do beneficiário.
3. A previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. No caso, as alegações da agravante não se mostram aptas a afastar a conclusão de descumprimento injustificado da obrigação que lhe fora imposta.
4. Assim, inviável a exclusão ou redução da multa aplicada, eis que estipulada de forma razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo o descumprimento das decisões judiciais.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.